Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-32.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000468-32.2018.8.07.0011 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, CÍCERO SEBASTIÃO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, depois de enganarem uma mulher fingindo interesse na compra de seu celular e se aproveitando de sua distração para trocar o aparelho por um simulacro. 2 A essência do furto mediante fraude consiste em induzir a vítima ao desvigiamento da coisa cobiçada pelo agente, que assim procede à inversão de sua posse sem que ela perceba. Diferencia-se do estelionato, em que entrega o bem por estar induzida em erro, supondo uma realidade enganosa promovida pelo agente. 3 Havendo mais uma circunstância qualificadoras, pode-se usar uma delas na primeira fase da dosimetria para definir a pena-base e a sobeja para compor o tipo qualificado 4 Não se reconhece confissão quando o agente nega a autoria do crime, sustentando que levou o comparsa ao local ignorando seu intento criminoso. 5 Reduz-se a pena nas duas primeiras fases quando o aumento por circunstância judicial desfavorável ou agravante escapole da razoabilidade e proporcionalidade. 6 Rejeita-se a fixação de valor mínimo para reparação do dano causado pelo crime se não há pedido expresso na denúncia, inviabilizando a ampla defesa e o contraditório quando só suscita a questão nas alegações finais. 7 Apelações defensivas providas em parte; desprovimento do recurso acusatório. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, III, ambos do Código Penal, alegando a impossibilidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena quando se trata de réu reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017